Tribunal: CARF
Processo: 10510.721395/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DELEGACIA DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão de primeira instância proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A VIGÊNCIA DA LEI No 10.256/01. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa adquirente, que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721395/2020-33
ACÓRDÃO
2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA BARBARA INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DO LATICINIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DELEGACIA
DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA CARF No
102.
É válida a decisão de primeira instância proferida por Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de localidade diversa do domicílio fiscal do
sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A
VIGÊNCIA DA LEI No 10.256/01. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa
adquirente, que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
2
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas, exigidas por sub-rogação.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 147-164):
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 17-21 e anexos, por
intermédio da lavratura dos Autos de Infração abaixo relacionados (fls. 2-15): [...]
Conforme o Relatório Fiscal, os Autos de Infração foram lavrados em decorrência
das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
1. O presente relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal
10510.721.395/2020-33, decorrente de Autos de Infração lavrados contra a
empresa SANTA BÁRBARA INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DO LATICÍNIO, em
decorrência da não comprovação do recolhimento integral das contribuições a
que é obrigada em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, inciso IV da lei
8212/91:
> Contribuições previstas na Lei 8212, art. 25, incisos I (2% da receita bruta
proveniente da comercialização do produtor rural pessoa física e do segurado
especial) e II (0,1%, calculado sobre a mesma base, para o financiamento das
prestações por acidente do trabalho);
> Contribuições destinadas a entidades e fundos definidos como terceiros (SENAR)
- 0,2% sobre a mesma base de cálculo.
2. Em conformidade com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF)
N° 0520100.2019.00164, encaminhou-se à empresa Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF mediante via postal, com ciência em 14/02/2020.
4. Constatou-se que a empresa SANTA BÁRBARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BENS DO LATICÍNIO adquiriu produção rural conforme aqui descrito,
caracterizando-se portanto como substituto tributário nos moldes acima
discriminados.
5. Declaração em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. A empresa adquirente,
consumidora ou consignatária, ao adquirir produção do produtor rural pessoa
física ou segurado especial, mesmo que através de outra pessoa física deve
preencher o campo da GFIP "Comercialização da Produção -Pessoa Física" com o
valor da comercialização da produção adquirida ou consignada. É esta informação
que permitirá que o sistema calcule a contribuição devida. Através de consulta
aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, constatou-se que, para o
período 01/2017 a 12/2017, a empresa declarou GFIP com informação para este
campo apenas nas competências janeiro e fevereiro, conforme segue: [...]
O recolhimento das contribuições decorrentes da comercialização da produção
rural, devidas pela empresa adquirente na condição de responsável por sub-
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
4
rogação, deve ser realizado através de Guia da Previdência Social - GPS, código
2607.
Mediante consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verificou-se que constam os seguintes pagamentos neste código, para o período
01/2017 a 12/2017.
[...]
7. LEVANTAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  Tendo em vista estes fatos e
visando a quantificação da contribuição devida, não declarada em GFIP e não
recolhida através de GPS, foram analisadas as seguintes fontes:
> Arquivo contendo as informações referentes a Notas Fiscais, fornecido pela
empresa;
> Escrituração contábil e Fiscal da empresa, disponível no Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED;
Mediante análise e cruzamento das informações constantes destas bases de
dados, obteve-se a base de cálculo para a apuração das contribuições
previdenciárias e para o SENAR devidas pela empresa, em virtude da sub-rogação,
conforme segue sintetizado: [...]
Como pode-se observar do que aqui vai relatado, a empresa declarou e recolheu
o valor devido quanto às competências janeiro e fevereiro de 2017. No que se
refere às demais competências, não houve declaração em GFIP nem o respectivo
recolhimento da contribuição devida.
Consta anexado ao presente Relatório, demonstrativo das Notas Fiscais de
Entrada contendo os valores correspondentes à compra de produção rural de
produtor rural pessoa física ou de segurado especial, diretamente ou através de
Pessoa Física.
8. Da análise da documentação apresentada, bem como dos dados coletados nos
sistemas informatizados à disposição da Receita Federal do Brasil, tendo em vista
ainda o que determina a legislação que trata da matéria, procedeu-se portanto ao
levantamento do valor devido, não declarado nem recolhido pelo sujeito passivo
e que determinou a lavratura dos respectivos Autos de Infração.
9. Eventuais débitos decorrentes de contribuições devidas em decorrência de
fatos geradores declarados em GFIP não foram objeto de lançamento no âmbito
deste Procedimento Fiscal.
10. Vale ainda enfatizar que o sujeito passivo foi intimado, através de Termo, a
apresentar informação sobre a existência de processo judicial relativo a quaisquer
demandas referentes a tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil. Não foi apresentada qualquer informação ou documento neste
sentido.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
5
11. Além dos dispositivos legais citados, o crédito lançado, inclusive no que se
refere a valor atualizado, juros SELIC, multa de ofício e/ou multa de mora,
encontra-se fundamentado na legislação constante dos demonstrativos
"Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" e "Demonstrativo de Multa e Juros
de Mora".
12. Conforme o que vai aqui relatado, as contribuições previdenciárias objeto
deste lançamento não foram informadas em GFIP, não havendo ainda o
respectivo recolhimento integral das mesmas. A ocorrência, em tese, de crime,
determina a emissão da competente Representação Fiscal para Fins Penais.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 23/04/2020, anexada às fls. 99-133, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
FUNRURAL.
DA
AUTUAÇÃO
ILEGAL.
INEXISTÊNCIA
DE
NORMA
LEGAL
AUTORIZADORA DA COBRANÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
DO INCISO VII DO ARTIGO 12, DA LEI N° 8.212/1991, BEM COMO DOS ARTIGOS
12, V, 25, INCISOS I E II, E 30, IV DA LEI N° 8.212/1991, COM REDAÇÃO
ATUALIZADA ATÉ A LEI N° 9.528/1997, POR FORÇA DA DECISÃO DEFINITIVA DO
PLENO DO STF NO RE 363.852, PELA RESOLUÇÃO N° 15/2017 DO SENADO
FEDERAL.  A Resolução do Senado Federal 15/2017, que conferiu efeitos erga omnes à
decisão proferida no RE 363.852, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ
03.02.2010, retirou do mundo jurídico os incisos I e II, do Art. 25, da Lei 8.212/91,
os quais estabeleciam as alíquotas do Funrural e do RAT de forma que tal norma
deixou de produzir seus efeitos, sendo indevida a autuação combatida, senão
vejamos:  A Resolução do Senado Federal 15/2017, suspendeu da execução do inciso VII
do artigo 12, da Lei 8.212/1991, bem como artigo 1°, Lei 8.540/92, que deu nova
redação ao artigo 12, V, 25, incisos I e II, artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, com a
redação atualizada até a Lei 9.528/97, por força decisão definitiva pelo pleno do
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 363.852, nos seguintes
termos:
“Art. 1o É suspensa, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do artigo 12 da Leio 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Leio 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova
redação ao artigo 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao artigo 30, inciso IV, da
Leio 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Leio
9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 363.852.”  O Senado Federal, ao editar resolução suspensiva
de um ato normativo com eficácia erga omnes, estará declarando para todos que
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
6
ele é ineficaz perante a Constituição Federal e, por consequência, que ele não
mais poderá ser invocado nem aplicado. Tal entendimento, há muito, consolidou-
se no âmbito no âmbito do CARF, que em diversos acórdão relativos a casos análogos,
própria Receita Federal, se manifestou quanto aos efeitos das resoluções
emanadas do Senado Federal, nos termos da Decisão n° 90, de 07 de novembro de 1997,
a ocorrência do fato gerador, que consiste na ocorrência de uma situação que o
legislador vincula ao nascimento da obrigação jurídica de pagar um tributo. Já a
obrigação tributária é caracterizada pelos seguintes elementos: - Fato gerador; -
Contribuinte ou responsável; - Base de Cálculo; e, - Alíquota.
Em Direito tributário, alíquota é o percentual ou valor fixo que será aplicado sobre
a base de cálculo para o cálculo do valor de um tributo. A alíquota será um
percentual quando a base de cálculo for um valor econômico, e será um valor
quando a base de cálculo for uma unidade não monetária.
A Alíquota é um dos elementos da matriz tributária de um tributo, desta forma,
há a exigência de que o seu valor ou percentual seja estabelecido em lei.
Por outro canto, a decisão no caso do Frigorífico Mataboi S/A, reconheceu a
inconstitucionalidade dos incisos I e II, do artigo 25, da Lei 8.212/1991 e, por
conseguinte, a resolução n° 15/2017 do Senado Federal suspendeu a referida
legislação com efeito retroativo e eficácia vinculante e erga omnes.
Sem os incisos que não vieram com a Lei 10.256/2001, inexiste possibilidade de
exigência do Funrural diante da ausência de base de cálculo e alíquota,
notadamente, com a edição da Resolução do Senado Federal de n° 15/2017.
No caso em pauta, não havendo Lei que estabeleça a alíquota válida para
mensuração do crédito tributário, em função resolução suspensiva dos incisos I e
II, do art. 25, da Lei 8.212/91, que instituíram as alíquotas do Funrural e do RAT
pela Resolução 15/2017, fica impossibilitado o cálculo do valor dos tributos em
questão.
No que tange aos efeitos ao instituto da Resolução emitida pelo Senado Federal
que está disciplinada no artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, o qual prevê
ser de competência do Senado Federal, in verbis: "suspender a execução, no todo
ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal".
O Senado Federal, por sua conveniência e oportunidade, sem qualquer
obrigatoriedade, após comunicação do Supremo Tribunal Federal, poderá editar
resolução que terá o condão de suspender no todo ou em parte execução de lei
declarada inconstitucional de forma definitiva, atribuindo efeito "erga omnes"
(contra todos) para decisão que somente possuía vinculação às partes envolvidas.
O STF no momento em que declara, por via de decisão definitiva no controle
concreto-difuso, que ato normativo é inconstitucional, apenas afasta a incidência
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
7
deste ato normativo naquele determinado caso em que está atuando. Desta
forma, o texto normativo permanece no plano da existência, uma vez que um ato
normativo só pode ser revogado - ou seja, retirado ordenamento jurídico - por
outro ato normativo de mesma espécie.
Portanto, quando o STF exerce o controle concreto-difuso, tão somente atinge os
planos da validade e da eficácia daquele ato normativo, mas apenas para aquele
caso em específico. Ou seja: o ato normativo continua existindo no ordenamento
jurídico - vez que só pode ser revogado por ato normativo de igual espécie -,
restando feridos os planos da validade e da eficácia deste ato normativo;
mas, devido ao fato de a decisão do STF possuir eficácia subjetiva restrita às
partes daquele processo, o ato normativo, perante terceiros, continuará
atendendo plenamente os três planos.
À resolução do Senado Federal não é permitido ultrapassar os limites da decisão
declaratória de inconstitucionalidade proferida pelo STF, pois apenas possui o
condão de tornar tal decisão aplicável também àqueles que não integram os polos
do processo em que é proferida.
Vale repisar que, nesta linha, ao editar resolução suspensiva daquele ato
normativo com eficácia erga omnes, ainda assim o Senado Federal não estará
retirando-o do ordenamento jurídico, mas declarando para todos que ele é
ineficaz perante a Constituição Federal e, por consequência, que ele não mais
poderá ser invocado nem aplicado. A partir deste momento, a
inconstitucionalidade do ato normativo é reconhecida erga omnes, o que o torna
totalmente inoperante e inaplicável.
É de se concluir, portanto, que um ato normativo inconstitucional não é
inexistente, mas inválido, por desconformidade com a lei suprema. A invalidade
declarada do ato normativo se projetará para o plano da eficácia, tendo em vista
que ato normativo inconstitucional não pode ser aplicado. O ato normativo objeto
de resolução suspensiva editada pelo Senado Federal continua existindo no plano
fático, porém validade alguma possui no plano jurídico, tampouco, eficácia.
No entanto, os efeitos da resolução acompanham os efeitos da decisão do
Supremo Tribunal Federal, como normatiza o artigo 1°, § 1° do Decreto
2.346/1997.
É de se observar, que o Decreto é claro no sentido de que os efeitos da resolução
seguem os mesmos da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, são
retroativos (ex tunc) como regra, salvo se houver decisão expressa em sentido
contrário. Ademais, tal normativo faz com que a Administração Pública a cumpra
de forma obrigatória e uniforme.
Por fim, é de se afirmar que somente os dispositivos julgados inconstitucionais
pelo Judiciário podem ser objeto de suspensão pela Resolução.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
8
Pois bem! O Supremo Tribunal Federal declarou, formal e materialmente, o artigo
30, IV, da Lei 8.212/1991, nos termos das Leis 8.540/92 e 9.528/97,
inconstitucional, com efeito retroativo.
Seguindo o que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu, a Resolução do
Senado Federal n° 15/2017, suspendeu o artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991.
Com a inconstitucionalidade das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97, o artigo 30, IV, da Lei
8.212/1991, retorna à sua redação original, sem as alterações de referidas leis.
Por conseguinte, a sub-rogação desde 1992 somente tem validade para se exigir
do adquirente, consignatário ou cooperativa no caso de aquisições de produtor
rural pessoa física segurado especial.
Para as operações com produtor rural empregador inexiste previsão legal para a
sub-rogação até a presente data.
Como se vê, inexiste previsão legal para se impor a sub-rogação. Aliás, há de se
discutir inclusive se a lei ordinária poderia instituir a sub-rogação, pois, esta
operação não está entre as hipóteses taxativas do artigo 130, do Código Tributário
Nacional, de sorte que exigiria lei complementar (artigo 146, CF/88).
Portanto, com a edição pelo Senado Federal da Resolução 15/2017, que produz
eficácia vinculante e erga omnes, com efeito retroativo, podemos afirmar: (i)
todos os créditos de Funrural exigidos dos adquirentes por força da sub-rogação
na aquisição de produtor rural pessoa física empregador devem ser anulados; (ii)
não há previsão na atualidade lei válida e vigente impondo a sub-rogação (artigo
30, IV, da Lei 8.212/1991), no caso de aquisição de produtor rural pessoa física
empregador.
Para finalizar, ainda, quanto à sub-rogação nada há de ser dito no tocante à Lei
10.256/2001, uma vez que esta, em momento algum, reinstituiu ou tratou da sub-
rogação, cuidando somente do "caput" do artigo 25, da Lei 8.212/1991, além do
fato de que a decisão que julgou referida lei constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal não trata de adquirente, não discutindo o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91.
Portanto, inexiste qualquer e aparente divergência entre a Resolução 15/2017 e o
julgado no RE 718.874/RS-RG.
Por outro canto, a decisão no caso do Frigorífico Mataboi S/A, também
reconheceu a inconstitucionalidade dos incisos I e II, do artigo 25, da Lei
8.212/1991 e, por conseguinte, a resolução n° 15/2017 do Senado Federal
suspendeu a referida legislação com efeito retroativo e eficácia vinculante e erga
omnes.
O artigo 2° da Lei 10.256/2001, não reinstituiu a base de cálculo e alíquotas, pois
os incisos do citado artigo, foram declarados inconstitucionais formal e
materialmente pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
9
Sem os incisos que não vieram com a Lei 10.256/2001, inexiste possibilidade de
exigência do Funrural diante da ausência de base de cálculo e alíquota,
notadamente, com a edição da Resolução do Senado Federal de n° 15/2017.
Portanto, com a edição da Resolução 15/2017 do Senado Federal, a presente
autuação, aqui combatida, não encontra guarida legal, por inexistir permissivo
legal para cobrança do Funrural, diante da ausência de base de cálculo e alíquota,
o que torna insubsistente o presente lançamento tributário.
DA MULTA CONFISCATÓRIA
Na espécie, a Impugnante foi multada em 75% do imposto a pagar, por
supostamente ter praticado irregularidade apontada no respectivo auto de
infração combatido.
É certo que a aplicação de multa punitiva atende aos objetivos da sanção
tributária, que visa desestimular as infrações e punir a sonegação com vistas,
inclusive, a custear as despesas do Estado.
Contudo, a multa fixada em 75% é excessiva e desproporcional.
O Professor Cláudio Renato do Canto Farag, em Regime Jurídico e Limites de
Gradação, transcreve trecho da autoria de Sacha Calmon Navarro Coêlho e
Misabel Abreu Machado Derzi, publicado na Revista dos Procuradores da Fazenda
Nacional, n° 1, janeiro de 1997, pp.63-112, p. 102, assim expresso:
(Reproduz doutrina)
Em Confisco Tributário, página 133, Editora Revista dos Tribunais, Paulo César
Baria de Castilho conclui que embora a multa não seja tributo (art. 3° do CTN),
tanto a moratória, quanto aquela por sonegação, também pode ser confiscatória
quando extrapola os limites da razoabilidade e desvirtua sua finalidade, uma vez
que nossa Carta Política de 1988 veda tanto o confisco tributário (art. 150, inc. IV),
quanto o confisco de forma geral (art. 5°, inc. XXII, e art. 170, inc. II).
Na mesma obra, página 125, transcreve, o ilustre doutrinador, trecho dos
ensinamentos de Sacha Calmon, em sua obra, Teoria e prática das multas
tributárias, página 67, no sentido de que: (Reproduz doutrina)
Como se vê, pela doutrina acima transcrita, a multa não pode ter caráter
confiscatório, logo, é perfeitamente cabível a sua redução em face de valor
excessivo, em nome, também, dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Este posicionamento está em conformidade com a orientação do Supremo
Tribunal Federal, conforme se infere do aresto a seguir transcrito, proferido no RE
91.707/MG, Ministro Moreira Alves, Segunda Turma, DJ de 29/02/1980: (Reproduz
valor máximo para o consumidor é de 2% (art. 52, § 1°, da Lei 8.078/90), não se
pode continuar admitindo percentuais elevadíssimos imputados em desfavor do
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
10
contribuinte (no caso, 50%), sob pena de violação ao princípio da vedação do
confisco (art. 150, IV, da CF), também aplicável às infrações.
Analisando o CTN e os comandos expressos nos arts. 106 e 112, vê-se,
claramente, que a intenção das referidas normas é no sentido de que a lei mais
benéfica deve ser sempre aplicada ao contribuinte.
Assim, embora a conduta do não recolhimento do tributo mereça reprovação, o
que não aconteceu na espécie, deve ser aplicada a orientação mais benéfica por
se tratar de penalidade.
Pedido O sujeito passivo requer:
Face ao exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Ação Fiscal,
espera e requer a Impugnante seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO, a fim de
que seja julgado improcedente o Auto de Infração acima identificado pelo número
tombo em epígrafe, e o lançamento tributário a ele inerente, tendo em vista a
nulidade da cobrança, porque eivada de absoluta ilegalidade, posto que, com a
edição da Resolução 15/2017 do Senado Federal, a mesma não encontra guarida
legal, por inexistir permissivo legal para cobrança do Senar, diante da ausência, na
atualidade, de lei válida e vigente impondo a sub-rogação (artigo 30, IV, da Lei
8.212/1991), e caso V. Senhoria, entenda de forma diversa, que seja deixada de
aplicar a multa de 75% imposta, sendo arbitrada penalidade em percentual que
atenda o disposto no art.150, IV da Carta Magna.
A DRJ deliberou (fls. 147-164) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 10.256/2001 E A RATIFICAÇÃO DOS INCISOS I E II DO
ART. 25 PELO CAPUT - TÉCNICA LEGISLATIVA.
Ao presente caso, aplica-se o inciso III do art. 12 da Lei Complementar n° 95/98,
com fundamento de validade no art. 59, parágrafo único, da CF, que dispõe sobre
a elaboração; a redação; a alteração e a consolidação das leis, em cujas regras não
consta o impedimento de aproveitar a redação do dispositivo alterado naquilo
que for pertinente.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
11
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições para o SENAR serão realizadas em conjunto com o recolhimento
das contribuições para a Seguridade Social nas mesmas condições, prazos e
sanções, foro e privilégio que lhes são aplicáveis.
MULTA DE MORA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 23/09/2020 (fls. 173),
apresentou recurso voluntário (fls. 176-195), em 09/10/2020, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de Funrural e de contribuição
ao SENAR, na modalidade de sub-rogação, em decorrência da comercialização da produção de
produtor rural pessoa física.
Em relação ao mérito, a recorrente reitera a tese defendida na impugnação acerca
da ausência de fundamento legal para exigência do Funrural no regime de sub-rogação. A este
respeito, veja-se que o mencionado fundamento se encontra no art. 25, I e II c/c art. 30, III e IV, da
Lei no 8.212/91. De modo que não está correta a asserção da recorrente.
Ademais, no que diz respeito ao alcance da declaração de inconstitucionalidade da
exigência, em decorrência do julgamento do RE no 363.852/MG, a matéria é objeto de súmula
deste Conselho:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
12
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Por oportuno, registre-se que no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4395 — que trata especificamente da matéria aqui discutida — não há decisão de mérito
proclamada, de modo que permanece válida a legislação acima e a exigência da sub-rogação nela
baseada
Em relação à contribuição ao SENAR, recolhida por substituição tributária,
considerando que o lançamento se refere ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017, entendo que
esta não pode ser exigida, pois o seu fundamento legal surge com a Lei no 13.606/2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/1997. Neste sentido, o Parecer SEI no
19443/2021/ME, no qual a PGFN inclui o tema na lista de dispensa de contestação e recursos,
dada a pacificação do entendimento das turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça
no sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamentos para a substituição tributária aqui analisada, a qual somente é
válida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018 (a qual incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997).
Assim, deve a exigência ser excluída do lançamento.
Sobre o caráter confiscatório da multa, verifico que esta foi calculada nos termos
legais e, além disso, este órgão não possui competência para afastar a aplicação de norma com
base e fundamentos constitucionais. É o que determina a Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento
a exigência referente à contribuição ao SENAR incidente sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas em regime de sub-rogação.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721395/2020-33
13

Fl. 210
DF CARF MF
Original